Tribunal: TJBA
Processo: 0300584-36.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300584-36.2013.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: UILLIAM DE JESUS FERREIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA NÃO ARGUÍDA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO E, PORTANTO, NÃO DEVOLVIDA AO CONHECIMENTO DO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA 356/STF. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 1194 E 585/STJ E DA NOVA REDAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ AO CASO CONCRETO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM À INOVAÇÃO RECURSAL OU À REABERTURA DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que rejeitou a preliminar e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a condenação do embargante à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (redação vigente ao tempo dos fatos). 2. O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência dos vícios de omissão, contradição e erro material no acórdão, sob o argumento de que a confissão extrajudicial fora utilizada na fundamentação da autoria, impondo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), com a consequente compensação integral com a agravante da reincidência, à luz do Tema 585/STJ, bem como do Tema 1194/STJ, este último responsável pela revisão da Súmula 545/STJ. 3. A atenuante da confissão espontânea não foi arguída pela defesa nas razões de apelação, razão pela qual não foi devolvida ao conhecimento e apreciação do Tribunal, aplicando-se a Súmula 356 do STF. A ausência de análise sobre ponto não devolvido à apreciação não configura omissão. 4. Na hipótese, a confissão extrajudicial não constituiu razão de decidir, uma vez que a autoria foi expressamente firmada com base nas declarações das vítimas e nos depoimentos dos policiais colhidos em juízo. O convencimento colegiado assentou-se na prova judicializada, sob o crivo do contraditório, e não na confissão informal prestada na fase inquisitorial. Nessas circunstâncias, a ausência de aplicação da atenuante, que sequer foi objeto de pedido nas razões de apelação, não configura omissão do julgado, mas simples ausência de devolutividade sobre ponto que não integrou a controvérsia recursal. 4. O Tema 1194/STJ e a nova redação da Súmula 545/STJ assentaram que a atenuante da confissão espontânea incide independentemente de a admissão da autoria ter sido utilizada para fundamentar a condenação. Todavia, tais precedentes, embora vinculantes no âmbito material por disciplinarem o conteúdo normativo da atenuante e seu alcance, não alteraram o regime processual de devolutividade recursal nem converteram a matéria em questão de ordem pública processual. Assim, permanecem exigidos o prévio requerimento da defesa e a devolução da questão na apelação para que o Tribunal possa apreciá-la. 5. O Tema 585/STJ, relativo à compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, somente se aplica após o reconhecimento da atenuante, o que não ocorreu na hipótese. 6. Diante da ausência de devolutividade sobre a atenuante, da inexistência de utilização da confissão extrajudicial como fundamento do acórdão e da inexistência de qualquer vício interno a ser sanado, não há suporte jurídico para reabrir a segunda fase da dosimetria ou inserir questão nova por meio de embargos de declaração, instrumento que não se presta a substituir o recurso adequado nem a ampliar os limites da cognição recursal. 7. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a manutenção do julgado embragado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0300584-36.2013.8.05.0256, em que figuram como Embargante UILLIAM DE JESUS FERREIRA e como Embargado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. 2